Tribunal: TJSP
Processo: 1012397-89.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrica. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré – Não cabimento em relação ao afastamento da obrigação de fazer – laudo médico que indicou a necessidade de realização de cirurgia que não possui caráter estético, e sim reparador. Plano de saúde que sequer apresentou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrica. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré – Não cabimento em relação ao afastamento da obrigação de fazer – laudo médico que indicou a necessidade de realização de cirurgia que não possui caráter estético, e sim reparador. Plano de saúde que sequer apresentou laudo de junta médica ou pugnou produção de prova pericial. Aplicação do Tema 1069 do C. STJ que justifica, no caso específico, que seja ratificada o parcial procedência da ação, à luz do que consta do conjunto probatório. Dano moral afastado, visto que a negativa de cobertura foi fundamentada em suposta cláusula de exclusão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.